Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-46.2023.8.11.0020
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-46.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TS - TECNOLOGIA EM ANALISE DE SOLO E SERVICOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 13.008.972/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA LIMA PAVANATO - CPF: 335.757.288-52 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (APELADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS Teobaldo COrdoba da Silva (APELADO), José Carlos Bezerra Lima (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE BEM – LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No mandado de segurança em que se discute a legalidade da apreensão de bem pelo Fisco em razão da ausência de documento fiscal, a apresentação do termo de apreensão e depósito é prova documental suficiente para o exame da alegação de violação a direito líquido e certo.

2. Sentença anulada. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
TS TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SOLO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000756-46.2023.8.11.0020 impetrado contra ato do
SUPERINTENDENTE DO POSTO FISCAL “HENRIQUE PEIXOTO”
, indeferiu liminarmente a inicial, por conseguinte, denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

Na origem, a impetrante, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao impetrado e materializado no
termo de apreensão e depósito (TAD) n. 1163088-6, lavrado em 1.4.2023, que retrata a apreensão de
quadriciclo
por estar desacompanhado de documento fiscal. Em decorrência, impôs-se a ela a obrigação de recolher ICMS, no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais), e multa por descumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

A apelante afirma que há prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo consistente na apreensão de
quadriciclo
como meio coercitivo para pagamento de tributos, pelo que cabível a impetração de mandado de segurança.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, determinar a liberação do bem apreendido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 197369686, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, pois o ato acoimado de ilegal “
fere o enunciado de Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, no qual é inadmissível a apreensão de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos
” (Id. 204059650 – Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
TS TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SOLO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000756-46.2023.8.11.0020 impetrado contra ato do
SUPERINTENDENTE DO POSTO FISCAL “HENRIQUE PEIXOTO”
, indeferiu liminarmente a inicial, por conseguinte, denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

Na origem, a impetrante, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao impetrado e materializado no
termo de apreensão e depósito (TAD) n. 1163088-6 (Ids. 173233283 e 173233284), lavrado em 1.4.2023, que retrata a apreensão de
quadriciclo
por estar desacompanhado de documento fiscal. Em decorrência, impôs-se a ela a obrigação de recolher ICMS, no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais), e multa por descumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

É certo que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, pois “
se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
” (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Mandado de segurança e ações constitucionai
s. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38).

No caso, há prova documental previamente constituída do fato alegado que teria violado direito líquido e certo da apelante, qual seja, a apreensão do
quadriciclo
, conforme termo de apreensão e depósito (TAD) n. 1163088-6 (Ids. 173233283 e 173233284).

Assim, não é lícito indeferir liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de que “
a solução do caso exige dilação probatória, inexistindo nos autos elemento capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, forçoso é concluir pela inadequação da via eleita
” (trecho dos fundamentos da sentença, Id. 173233290 – Pág. 3).

Ademais, a ausência de elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, cuida-se do mérito do mandado de segurança, pelo que não poderia ser fundamento para o indeferimento da inicial.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, por não se tratar de causa madura para julgamento do mérito, uma vez que a inicial restou indeferida liminarmente pelo d. juízo
a quo
, logo não houve notificação da autoridade impetrada para prestar informações.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso, pois não é possível adentrar no exame do mérito da impetração, como pretende a apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular processamento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024